Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704416-29.2018.8.07.0014 EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: FERNANDO CORREA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de o Embargante pretender efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora